Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida na obrigação de realizar o tratamento odontológico contratado, referente as 04 facetas de porcelana, a ser executado no prazo de até 60 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser eventualmente arbitrada pelo Juízo.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de conhecimento para fins de que fosse fixada a obrigação de fazer consistente na colocação de 4 (quatro) facetas de porcelana e a condenação em indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 52466503).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que “houve longa espera para a realização do procedimento, uma vez que foi contratado em janeiro de 2022, sendo que até o presente momento, os procedimentos contratados não foram realizados”, o que lhe gerou angústia e frustração. Aduz tratar-se de dano moral in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas para demonstração da ofensa moral. Requer a fixação de indenização por dano moral, conforme requerimento formulado na inicial.
6. A situação narrada não configura hipótese de dano moral in re ipsa. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do transtorno para a correta realização do procedimento odontológico não configuram nem a teoria do desvio produtivo, tampouco o dano moral presumido. A existência de defeito na prestação do serviço não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
8. Sem custas, ante a concessão de gratuidade judiciária. Sem honorários, observando a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.